Tribunal: STF
Processo: Rcl 91992
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do processo nº 0024205-78.2023.5.24.0070, sob a alegação de desrespeito ao decidido nas ADPFs 324 e 501, na ADC 48, e no Tema 725 da repercussão geral (RE 958.252).

O ente reclamante sustenta que a controvérsia tem origem em reclamação trabalhista na qual foi reconhecido vínculo empregatício, não obstante a existência de contrato civil de prestação de serviços firmado por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que a decisão regional teria desconsiderado a validade da contratação autônoma e afrontado a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Alega que “o autor foi contratado como Consultor de Negócios autônomo de 01/02/2018 a 26/02/2023, devendo-se prestigiar o acordado mutuamente entre reclamante e reclamada como forma de prestação de trabalho nessa modalidade, conforme documento de f. 158/159, considerando que não houve prova de vício de consentimento na celebração do contrato” (eDoc. 1, fl. 2).

Aduz que “restou demonstrado nos autos, por duas testemunhas, que o reclamante trabalhava prestando serviços de vendas com autonomia, sem qualquer tipo de fiscalização, nem cobrança pelo trabalho ou controle de horário, além de poder fazer-se substituir por outro consultor e de poder permanecer semanas sem trabalhar” (eDoc. 1, fl. 2).

Afirma, ainda, que “também recebia por comissão” (eDoc. 1, fl. 2), sustentando, assim, a inexistência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego.

Assevera que a decisão reclamada desconsiderou a licitude da contratação por pessoa jurídica e tratou a denominada “pejotização” como fraude presumida, afirmando que houve violação direta aos precedentes vinculantes do STF que admitem a terceirização e outras formas de organização produtiva.

Afirma que, “ao converter uma relação jurídica de natureza civil-empresarial em vínculo de emprego, o Tribunal Regional atuou como legislador positivo”, em afronta à ADPF 501 (eDoc. 1, fl. 5).

Diante disso, pede a procedência do pedido.

Requer, ainda, caso se entenda cabível a suspensão do processo à luz do Tema 1.389, que seja o Tribunal Superior do Trabalho cientificado para determinar a suspensão do processo originário até ulterior deliberação.

É o relatório. 

Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo. 

À Secretaria Judiciária.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente